Tribunal: TJDFT
Processo: 0009254-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009254-66.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO DOMINGUES CAIXETA RECORRIDA: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESPESAS HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÃO E ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A questão controvertida diz respeito a uma possível abusividade da ré por não observância do princípio da informação, devido à realização de procedimentos apontados pelo apelante como desnecessários, feitos na paciente (mãe do autor/apelante), o que teria agravado seu quadro e aumentado o valor da conta. 2. As informações prestadas quanto aos preços dos serviços médico/hospitalares são apenas estimativas de gastos, eis que não se pode precisar o custo do tratamento a ser dispensado ao paciente previamente à sua saída do nosocômio. 3. Trata-se de uma situação de emergência em saúde, que costumeiramente apresenta um caráter extremamente dinâmico, sofrendo alteração de acordo com o quadro do paciente, mormente em uma pessoa com 72 (setenta e dois) anos de idade, em uso de medicação há mais de seis anos, inclusive corticoide, e que fora internada com quadro agudo de tosse, dispneia aos esforços e febre. 4. O autor/apelante assinou o termo de responsabilidade comprometendo-se a pagar as despesas com o tratamento “que se fizer necessário ao atendimento da paciente”. 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil e 31 e 40, ambos do CDC, sustentando que teriam sido cobrados valores extorsivos sem que lhe fosse informado que haveria tanto acréscimo, o que em seu entendimento afronta os princípios da probidade e da boa-fé na relação contratual, bem como a obrigatoriedade de prestar informações claras ao consumidor a respeito do serviços prestados e dos respectivos preços. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJSP II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil e 31 e 40, ambos do CDC, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não restou comprovada a alegada abusividade no contrato por parte da recorrida, de modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017